Tribunal: TJPA
Processo: 0003363-49.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003363-49.2017.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: ROSEMIRO MARCOS FILGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO MORAL E ESTÉTICO PERFEITAMENTE CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO CORRETAMENTE FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I –
Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
Juízo monocrático que condenou o Município de Tucuruí a pagar ao autor o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por dano moral, R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de dano estético, além de pensionamento mensal vitalício.

II- Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

III- Na hipótese dos autos, resta incontroverso que o autor sofreu uma descarga elétrica enquanto trabalhava pelo Município de Tucuruí e em razão do acidente foi submetido a múltiplas amputações (de membros inferiores e superior), restando, assim, caracterizada a responsabilidade objetiva do Ente Público Requerido e, por conseguinte, o dever de indenizar.

IV- Possibilidade de cumulação de indenização por danos morais e estéticos provenientes de um mesmo ato ilícito. Súmula 387 do STJ.

V- No que diz respeito ao valor da condenação a título de danos morais e a título de danos estéticos, o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada dano, encontra-se adequado à situação fática descrita nos autos, onde a parte autora sofreu múltiplas amputações.

VI- Tratando-se de condenação da Fazenda Pública por danos morais, em responsabilidade extracontratual, a incidência de juros se dá a partir do evento danoso, com correção monetária a partir da prolação da sentença (Súmulas 54 e 362 do STJ).

VII-
Recurso conhecido e improvido. Sentença
a quo
mantida. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

MUNICÍPO DE TUCURUÍ
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí
, nos autos da

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS
,

ajuizada por
ROSEMIRO MARCOS FILGUEIRA
.

Historiando os fatos, narra o autor que era lotado na Secretaria de Saneamento e Serviços Urbanos do Município requerido e que no dia 09.06.2016, por voltas das 16:00 horas, enquanto trabalhava na Operação Tapa Buracos, na Rodovia BR 422, a caçamba na qual eram transportados os servidores e os materiais, estacionou embaixo de uma fiação elétrica e quando o motorista do veículo suspendeu a carroceria da caçamba para despejar o material, ela tocou na fiação elétrica, o que causou um princípio de incêndio no veículo, derretendo inclusive os pneus do carro, conforme os documentos anexados.

Afirma que por estar próximo da caçamba no momento do acidente, recebeu toda a descarga elétrica, ficando com queimaduras de 2º e 3º grau pelo corpo, sendo levado ao Hospital Regional de Tucuruí por um desconhecido que passava, porém, diante da gravidade do seu estado de saúde, foi encaminhado ao Hospital Metropolitano de Belém.

Aduz que em razão do acidente, sofreu amputação “de terço proximal do antebraço direito” e “amputação bilateral de terço distal dos MMI” (membros inferiores), conforme laudos médicos anexados e que as sequelas do acidente incapacitaram o autor para suas atividades laborais habituais, razão pela qual recorreu ao Judiciário.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 12543162):

“(...)
III – DISPOSITIVO

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado pela parte autora em face do MUNICÍPIO DE TUCURUÍ a fim de condenar o requerido ao pagamento das quantias de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por dano moral, R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dano estético e pensionamento mensal no valor de R$ R$ 2.683,71 (dois mil seiscentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos), incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês partir da data do ilícito e corrigidos pelo IPCA-E desde a data do arbitramento.

Processo extinto com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Isento do pagamento de custas (alínea g, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93).

Condeno o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigos 85, §§ 2º e 3º, inciso II, do Código de Processo Civil).

Sentença sujeita ao reexame necessário, na forma do artigo 496, inciso I do Código de Processo Civil. (...)”

Inconformado, o Município de Tucuruí interpôs o presente recurso de apelação (id. 12543164).

Em suas razões, aduz que o dano moral não se destina a fazer justiça social, transferência de patrimônio e muito menos proporcionar enriquecimento fácil, pois se trata apenas de uma forma de compensação pelo dano moral experimentado, quando comprovada a culpa da parte adversa, o que entende não estar presente na espécie.

Argui que o Apelado não logrou êxito em trazer aos autos provas concretas de ter sido o Município o real violador e causador do evento danoso, mas tão-somente levou-se em consideração o nexo causal entre o fato e sua lesão.

No que tange ao valor da indenização, assevera que a lei, a jurisprudência e a doutrina inferem seu caráter pedagógico, atuando como uma forma de reparar o prejuízo causado, e como meio de desestimular e corrigir o agente causador do dano, não podendo servir de instrumento de enriquecimento indevido e injustificado, pugnando pela minoração do valor arbitrado no
decisum
ora atacado.

Insurge-se ainda quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre o dano moral.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de dano moral, bem como a reforma da decisão no que tange ao termo inicial dos juros de mora sobre a indenização arbitrada.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos do Município (id. 12543317).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, devendo ser mantida a sentença de mérito (id. 15041878).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
Juízo monocrático que condenou o Município de Tucuruí a pagar ao autor o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por dano moral, R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de dano estético, além de pensionamento mensal vitalício no valor de R$ 2.683,71 (dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos).

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra
Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, ressalta o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem afirma ter sido lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

No caso ora em análise, o autor ajuizou referida ação após ter sofrido um acidente enquanto trabalhava na Operação Tapa Buracos, promovida pela Secretaria de Saneamento e Serviços Urbanos do Município de Tucuruí, onde era lotado, quando recebeu uma descarga elétrica que ocasionou diversas queimaduras de 2º e 3º grau pelo seu corpo, o que levou a amputação “de terço proximal do antebraço direito” e “amputação bilateral de terço distal dos MMI” (membros inferiores), conforme laudos médicos anexados, ficando incapacitado permanentemente para suas atividades laborais habituais.

Compulsando o caderno processual, resta incontroverso que o autor sofreu uma descarga elétrica enquanto trabalhava pelo Município de Tucuruí e em razão do acidente foi submetido a múltiplas amputações (de membros inferiores e superior), restando, assim, caracterizada a responsabilidade objetiva do Ente Público Requerido e, por conseguinte, o dever de indenizar.

No que tange ao dano moral, não existe na legislação, critérios objetivos a serem adotados. A doutrina e a jurisprudência apontam para a necessidade de cuidado, devendo o valor estipulado atender de forma justa e eficiente a todas as funções atribuídas à indenização: ressarcir a vítima pelo abalo sofrido (função satisfativa) e punir o agressor de forma a desencorajá-lo de novas práticas lesivas (função punitiva/pedagógica), sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com essa lógica, toma-se por base aspectos do caso em julgamento para avaliação da extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais das partes, condições psicológicas e grau de culpa dos envolvidos para definir o valor que deve ser arbitrado, de maneira que ele atinja de forma relevante o patrimônio do ofensor sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito da vítima.

Ora, no caso concreto, não se pode olvidar que a imperícia e imprudência do preposto do réu colocou em risco a vida do apelado. Há nexo causal entre o dano sofrido e o acidente descrito na inicial. Há sequelas físicas permanentes. Há incapacidade laborativa. Há semi-dependência para as atividades cotidianas habituais. Há dano estético.

Não se deve esquecer também que a conduta da parte ré, violadora dos direitos da personalidade da autora, resultam em verdadeiro ilícito civil (Art. 186 do CC). Por via de consequência, tem-se que aquele que comete ilícito civil, causando dano a outrem, mesmo que exclusivamente moral, fica obrigado a repará-lo ou compensá-lo.

Restando presente, portanto, o injusto e grave sofrimento imposto ao autor, configurado está o dano moral de que trata o legislador constitucional, fazendo possível e necessária sua indenização.

Nesse passo, cabe ao julgador perquirir qual a sua extensão, para então fixar o quantum indenizatórios dentro dos parâmetros já citados, quais sejam: função punitiva e satisfativa da indenização, aliado à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, entendo que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais encontra-se adequado à situação fática supramencionada, bem como tem sido utilizado como parâmetro em casos similares pelos Tribunais Pátrios, conforme demonstram os arestos baixo transcritos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICIPIO. AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS DECORRENTE DE ERRO MÉDICO. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMORA NO ATENDIMENTO. AMPUTAÇÃO DE PERNA ESQUERDA DECORRENTE DA DEMORA NO DIAGNÓSTICO MÉDICO. AUTOR QUE FICOU INTERNADO EM HOSPITAL QUE NÃO REALIZOU PROCEDIMENTOS DE PRAXE. SINTOMATOLOGIA DE SÍNDROME COMPARTIMENTAL AGUDA QUE EVOLUIU COM COMPLICAÇÃO PARA FASIÍTE NECROTIZANTE COM A NECESSIDADE DE IMEDIATA INTERVENÇÃO. TRAUMA GRAVE. CONDIÇÃO PATOLÓGICA PREVISÍVEL.CIRÚRGICA VIABILIDADE DE REVERSÃO DO QUADRO SE DIAGNOSTICADO NO INÍCIO (ENTRE 6 E 8 HORAS). NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO E ININTERRUPTO, O QUE NÃO OCORREU, IN CASU, SIMPLES EXAME DE RAIO X QUE DEMOROU PARA SER REALIZADO. DEMORA PARA TRANSFERÊNCIA VIA CENTRAL DE LEITOS PARA ESPECIALIDADE. ATO OMISSIVO. FALHA NA COMUNICAÇÃO ENTRE OS NOSOCÔMIOS. REQUISITOS DEMONSTRADOS SEGUNDO O TEOR DO LAUDO PERICIAL. PROVA TÉCNICA QUE, NO CASO, DEVE PREVALECER. PRESENÇA DO ATO ILÍCITO, DANO, NEXO DE CAUSALIDADE E CULPA (NEGLIGÊNCIA). AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PARA CIRURGIA E FALTA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE QUE FOI CAUSA DETERMINANTE PARA A POSTERIOR AMPUTAÇÃO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO AO NÍVEL DO TERÇO MÉDIO DA COXA. ENCAMINHAMENTO QUE NÃO INFORMOU O CARÁTER URGENCIAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS MANTIDOS EM R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). DANO ESTÉTICO. LESÃO QUE FALA POR SI SÓ. QUANTUM MANTIDO EM R$ 30.000,00. CITA PRECEDENTES. CONSECTÁRIOS LEGAIS. READEQUAÇÃO. RECURSO NEGADO. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 3ª C. Cível - 0000111-97.2011.8.16.0156 - Rel.: Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha - J. 16.07.2019)

Dessa forma, a decisão cumpre o caráter pedagógico, pois é proporcional e razoável, e condizente com o resultado do ato lesivo e as condições econômicas e sociais das partes.

Não é excessivo para ensejar enriquecimento ilícito do Apelado e cumpre o caráter social da medida, pois suficiente para que o Apelante reveja o procedimento de segurança e adote novas práticas, para evitar novos eventos lesivos dessa natureza.

Nesta linha, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, em casos semelhantes, fixando indenização por dano moral, utilizando-lhe dos parâmetros seguidos na sentença reexaminada,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ABORDAGEM POLICIAL. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Indenização por danos morais e materiais ajuizada por Artur Pereira Roque Neto contra o Estado do Acre, em razão de ter sido atingido na perna por projétil de arma de fogo disparada por policial militar durante perseguição a meliantes.
2. A sentença julgou procedente o pedido e condenou o ente estatal a pagar à vítima a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais.

3. O Tribunal estadual reformou a sentença para reduzir o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sob os seguintes fundamentos: "No caso dos autos, o segundo apelante sofreu fratura exposta no membro inferior esquerdo, lesão que, no entanto, não resultou grande
comprometimento ou amputação do membro atingindo. Nessa perspectiva, é de se reputar desarrazoado o valor arbitrado pelo Juízo a quo quando comparado com casos em que a repercussão fora mais elevada (amputação e paraplegia), mas com indenização inferior ao estabelecido na sentença objurgada. Por conseguinte, com razão da extensão dos danos comprovados nestes autos, dessumo razoável e suficiente para compensar o dano extrapatrimonial
suportado pelo segundo apelante a importância de R$ 50.000,000 (cinqüenta mil reais)" (fl. 303, e-STJ).

4. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, é necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

5. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorre in casu, visto que fixado em montante razoável. Precedente em caso similar julgado: AgRg no AREsp 272.640/SE, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 3/5/2013.

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1666271/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 06/02/2019)

Quanto ao dano estético, de início, constata-se que ele difere do dano moral, ainda que aquele não deixe de ser uma espécie deste. O dano estético corresponde a uma alteração morfológica do indivíduo, uma lesão de fácil percepção exterior; deformação corporal que agride a visão, causando desagrado, repulsa e desconforto. O dano moral, por sua vez, compreende um sofrimento mental, a dor da alma, aflição, angústia e humilhação a que é submetida a vítima, causando-lhe desanimo, sensação de impotência, infelicidade e, à vezes, até mesmo depressão.

Quanto ao dano estético, nos dizeres de ARNALDO RIZZARDO,
in
A Reparação nos Acidentes de Trânsito, 11 ed. Editora Revista dos Tribunais, 2010, p.164):

"Dano estético é aquele que atinge o aspecto físico da pessoa. Compreende o aleijão, que é amputação ou perda de um braço, de uma perna, de dedos, de um órgão que é o canal do sentido. Já deformidade envolve a cicatriz, a ferida, a marca deixada pelo ferimento. Uma ou outra situação enfeia a pessoa, prejudica a aparência, causa o desequilíbrio na disposição do corpo humano, prejudicando sua integridade, e infunde uma sensação de desagrabilidade".

Não se pode esquecer que a teor do que dispõe o enunciado da Súmula nº 387 do Superior Tribunal de Justiça,
“é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”
.

Feitas tais considerações, cumpre salientar que a fixação do
quantum
a título de dano estético, assim como no dano moral, não é tarefa simples. Há de se atentar para as sequelas decorrentes do evento danoso, levando-se em consideração que o valor arbitrado representa um valor simbólico, que não tem por objetivo o pagamento do ultraje, mas a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.

No caso dos autos, os danos estéticos foram comprovados pelas fotografias de id. 12543144 – Pág. 20/22, e o valor arbitrado pelo juízo singular foi no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que entendo devidamente dimensionado, não merecendo assim, qualquer reparo.

No que diz respeito a insurgência do Apelante quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre o dano moral, esta também não merece prosperar.

De acordo com a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida pelo eminente Ministro Luiz Fux, a qual concedeu o efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao Recurso Extraordinário nº 870947/SE (tese de repercussão geral tema nº 810), o valor da condenação deverá ser atualizado em sua expressão monetária, desde a data de publicação deste acórdão (Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça), pelo índice da TR, até a expedição do precatório e, após, pelo índice do IPCA-E, acrescido de juros moratórios, de acordo com o artigo 1º-F, da Lei Federal nº 9.494/97, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009, a partir do evento danoso (Súmula 54, Superior Tribunal de Justiça), observado o período de graça constitucional (Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal do Federal).

Dessa forma, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso e não o da prolação da sentença, como pretende o Apelante.

Ante as razões acima delineadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com as jurisprudências existentes nos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
Município de Tucuruí
, mantendo a sentença de 1º grau inalterada,

nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
16
de
outubro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/10/2023